Tribunal: STF
Processo: Rcl 47965
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos de n. 0016553-62.2019.5.16.0010, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação pela Administração Pública de servidor sem a aprovação prévia em concurso público, após o advento da Constituição de 1988, bem como a pretensão de recolhimento fundiário decorrente da citada contratação. 



    Sustenta que, de acordo com o julgamento da ADI 3.395, a competência para o feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Pede, ao final, seja julgada procedente a demanda, para que cassada a decisão reclamada.



    Foi deferida liminar para que fossem sobrestados os autos originários.



    O órgão reclamado prestou informações.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela improcedência do pedido, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e as questões relativas à competência para julgar causas fundadas na invalidade de contratação de trabalhador pela Administração Pública sem concurso público.



    É o relatório. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo reclamado, que considerou nulo o contrato de trabalho em discussão, ao fundamento de que não houve submissão do servidor a processo seletivo, em descumprimento à exigência do artigo 37, II, § 2º, da Constituição Federal, o que atrairia a competência da Justiça Trabalhista. Confira-se trecho do julgado:



    PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 



    [...]



    A reclamante alegou na inicial que laborou para o ente público de junho/2010 a março/2019. 



    Nessa esteira, as provas constantes dos autos, mormente os contracheques de fls. 24/120, comprovam a vinculação laboral da autora ao ente público demandado. 



    Por outro lado, verifica-se que a contratação da autora não se fez anteceder de concurso público, pelo que o contrato de trabalho sob análise é nulo. 



    Ademais, não se acolhe a alegação do reclamado no sentido de que a reclamante tenha sido contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, uma vez que o lapso temporal em que permaneceu na prestação de serviços, isto é, por mais de 08(oito) anos, descaracteriza qualquer "necessidade temporária", não se enquadrando na exceção prevista no art. 37, IX, da CF/88. 



    Com efeito, houve tempo hábil para realização de concurso público com o escopo específico de preenchimento do cargo, providência não adotada pelo Município, que se manteve inerte, razão pela qual, o Juízo a quo, acertadamente, decretou a nulidade do contrato de trabalho celebrado entre as partes.



    Cumpre destacar, ademais, que a liminar concedida pelo STF na ADIN nº 3.395/DF suspendeu qualquer interpretação dada ao inciso I, do art. 114, da Carta Magna, (com redação dada pela EC n. 45/2004) apenas no que diz respeito às relações de ordem estatutária, o que não se afigura no caso em análise, que trata de empregada admitida, sem concurso público, após a promulgação da CF/88, fato que atrai a competência desta Justiça Obreira para processar e julgar o feito. 



    […]



    De acordo com a mencionada decisão é da Justiça Comum a competência para a apreciação de causa instaurada entre o Poder Público e seus servidores, cuja contratação tenha ocorrido sob a égide de regras estatutárias, em típica relação jurídica-administrativa. 



    Contrario sensu, é da Competência da Justiça do Trabalho o julgamento de processo que não se enquadre no regime estatutário, ainda que haja discussão quanto à regularidade da contratação, por inobservância do preceito contido no art. 37, da CF/88. 



    Importante ressaltar que a discussão quanto à constitucionalidade e, consequente, validade de contratação de pessoal por Ente Público sem prévia realização de certame não exclui a competência desta Justiça Especializada, mas apenas delimita a extensão dos direitos que serão devidos a título de verbas rescisórias 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Não socorre à parte beneficiária a argumentação de que o julgamento da ADI 3.395 não alcança causas fundadas em vício do vínculo contratual por inobservância do postulado constitucional do concurso público ou desvirtuamento da relação jurídico-administrativa. 



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o processo originário, determinando, em consequência, a remessa daqueles autos à Justiça Comum.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator